Tribunal: TJES
Processo: 0000863-74.2014.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-74.2014.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

APELADO: RAQUEL DOS REIS COSTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO SANEADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Conforme precedentes desta Câmara, a correção monetária deve ser realizada pelo INPC da data da assinatura da apólice até a citação, incidindo a partir de então, exclusivamente, a Taxa Selic, até a data do efetivo pagamento;

3. “O
prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002550-49.2021.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023);

4. Embargos acolhidos.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0000863-74.2014.8.08.0063

Embargante: Mapfre Seguros Gerais S.A e outro

Embargado: Raquel dos Reis Costa Marquart

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A e Companhia Excelsior de Seguros contra o acórdão (Id 7934594) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 8238870), o embargante prequestiona os artigos 405, 757, 760, 768 do Código Civil, além dos artigos 240, 373, incisos I e II, 485, inciso VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, suscitando, ainda, a existência omissão, sob o argumento de que suas teses não foram integralmente analisadas, notadamente quanto (a) ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que devem ser fixados a partir da sua citação; (b) ao índice de atualização monetária, defendendo que deve ser adotado o IPCA/IBGE, devidamente previsto na apólice; (c) à amortização da dívida junto ao beneficiário indicado;

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 8397090)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

A parte embargante, além do prequestionamento dos artigos 405, 757, 760, 768 do Código Civil, além dos artigos 240, 373, incisos I e II, 485, inciso VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aponta omissão quando às questões relativas aos índices e termos iniciais de incidência dos juros e correção monetária, além da tese de amortização da indenização junto à instituição financeira beneficiária da apólice.

O magistrado de origem, ao dispor sobre os juros e correção monetária, determinou a correção da indenização, porém, sem indicar o termo inicial e o índice aplicável, fixando os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, desde a data do sinistro.

Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula n. 632).

Assim, a despeito da pretensão do embargante, conforme precedentes desta Câmara, a correção monetária deve ser realizada pelo INPC da data da assinatura da apólice até a citação, incidindo a partir de então, exclusivamente, a Taxa Selic, até a data do efetivo pagamento.

Nesse sentido:

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. PENSIONAMENTO. INTEGRAÇÃO DE DUAS COBERTURAS PARA PAGAMENTO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE FORMA RESTRITIVA. PREVISÃO DE PAGAMENTO PELA COBERTURA DE DANOS CORPÓREOS. CORREÇÃO A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, tanto em sede de recurso repetitivo (REsp 925.130/SP) quanto por verbete sumular, o entendimento de que Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. (Súmula 537, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) 2. A apólice do seguro, em seu item 5.4, é clara quanto aos eventos abrangidos, deixando expresso a extensão das coberturas, estipulando o pagamento das indenizações para o evento morte de terceiro na cláusula de danos corpóreos, assentando que os limites de uma cobertura não complementa o da outra. 3. No caso de exclusão ou limitação expressa de cobertura, é legítima a negativa de cobertura pela seguradora, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva (AgInt no AREsp 1.096.881/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018).
4. O valor da indenização deve ser corrigido, pelo INPC, da data da assinatura do contrato securitário até a citação, quando deverá incidir apenas a taxa SELIC para efeitos de correção e juros de mora, até a data do efetivo pagamento.
5. Embargos de declaração prejudicado. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 011199003903, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020)

Por fim, os dispositivos prequestionados no presente recurso, por sua vez, foram suscitados em condição de reafirmar argumentos já considerados e decididos no recurso principal, sendo certo que “o
prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002550-49.2021.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023)

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração
para sanear a omissão apontada, porém, determinar, de ofício, que sobre o valor da indenização securitária incida a correção monetária pelo INPC da data da assinatura do contrato até a citação da seguradora, incidindo a partir de então, exclusivamente, a Taxa Selic, até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.